Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-64.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001821-64.2024.8.05.0124 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATO POMPONET SEVERO Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. NULIDADE PROCESSUAL DE OFÍCIO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral em ação ajuizada contra instituição financeira em razão de supostos desfalques e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional decenal à pretensão autoral; (ii) saber qual o termo inicial da prescrição, à luz do Tema 1150 do STJ e do princípio da actio nata;(iii) verificar se houve nulidade na sentença por ausência de instrução probatória mínima, ante a necessidade de prova técnica para apuração dos valores devidos. III. Razões de decidir 3. O Tema 1150 do STJ firmou entendimento de que: (i) o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP; (ii) incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; e (iii) o termo inicial da prescrição é o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques. 4. A parte autora alegou ciência dos desfalques apenas em 27/11/2023, ao obter extratos e microfichas bancárias, o que não foi refutado pelo banco apelado. 5. A sentença foi proferida sem o adequado saneamento e sem permitir a produção de prova pericial necessária à elucidação da controvérsia, especialmente diante da complexidade técnica da matéria. 6. A ausência de instrução probatória, em afronta aos arts. 357 e 373, II, do CPC, compromete o contraditório e a ampla defesa, caracterizando nulidade processual insanável, reconhecida de ofício. 7. Precedentes do TJBA e do STJ confirmam a necessidade de perícia contábil em ações semelhantes que discutem inconsistências em contas vinculadas ao PASEP. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: 1."Nas ações que discutem falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques." 2."É nula a sentença proferida sem oportunizar às partes a produção de prova pericial contábil, quando necessária à apuração de inconsistências técnicas relativas aos valores depositados em conta vinculada ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 373, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv n. 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.10.2021; TJBA, AI n. 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.10.2024; TJBA, AI n. 8002456-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001821-64.2024.8.05.0124, em que figuram como apelante RENATO POMPONET SEVERO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora